Tribunal: STF
Processo: HC 242078
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de obscuridade. Inocorrência. 3. Pedido de remessa dos autos à origem para o MP manifestar-se acerca do ANPP. Improcedência. 4. No HC 185.913, o Plenário definiu que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 5. Ministério Público devidamente intimado. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.